Tribunal: TJMT
Processo: 1010196-34.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-20
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
VISTOS...
Em petição Id 63952969, o embargante pugna pela concessão de efeito suspensivo ao processo, de modo a impedir a realização da audiência de instrução e julgamento designada para a data de 04.02.2021, às 13h30, sustentando cerceamento ao seu direito de produzir prova testemunhal, uma vez que não foi conhecido o agravo de instrumento interposto, o qual objetivava a revogação da decisão que determinou o desentranhamento dos documentos de Id 29901835, 29903095, 29903109 e 29903116, em razão da preclusão.
É o que merece registro.
Decido.
A pretensão não merece prosperar.
A petição interposta possui nítido caráter de sucedâneo recursal, demonstrando ser fruto de mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento a ela desfavorável.
Com efeito, o pleito de suspensão do processo caracteriza-se como verdadeira pretensão de caráter rescisório e, portanto, juridicamente impossível nesse instante processual, haja vista que é defeso ao relator suspender, anular ou alterar por meio de decisão monocrática uma decisão colegiada.
Não bastasse, o embargante possui os meios processuais recursais para combater a decisão do magistrado a quo que designou a audiência de instrução (Id 63952970 - Pág. 2), a qual busca impedir a realização.
Com tais considerações, não conheço da petição Id 63952969.
P. I. C.
Cuiabá, 16 de novembro de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator